Tribunal: TJBA
Processo: 0503077-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503077-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VISTO CAR VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME Advogado(s): ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado(s):MARCIO ALEXANDRE MALFATTI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELA SEGURADA COM TERCEIRO PREJUDICADO SEM ANUÊNCIA DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. INOPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA SEGURADA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a Apelante faz jus às indenizações pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da recusa administrativa supostamente indevida da Seguradora Acionada ao pagamento de seguro responsabilidade civil. 2. É válida a cláusula que prevê exclusão da cobertura securitária nos casos em que o segurado celebra contrato sem a anuência do segurador, uma vez que tal previsão está alinhada com a norma extraída do § 2º do art. 787 do Código Civil de 2002, que visa proteger as empresas de seguro contra fraudes. 3. Tal cláusula, porém, não é oponível ao segurado que age de boa-fé e celebra o acordo judicial com terceiro sem qualquer intuito de lesar o segurador. Precedente STJ. 4. No caso vertente, como a Seguradora Ré não trouxe quaisquer indícios de que a Apelante agiu com má-fé ao celebrar o acordo judicial com o terceiro prejudicado, impõe-se a sua condenação a reembolsar todos os custos do referido acordo, nos limites da apólice. 5. A negativa indevida do pagamento da indenização securitária constitui mero inadimplemento contratual, inábil, por si só, a gerar dano moral. Precedente STJ. 6. No caso em apreço, como a Autora não demonstrou que, em razão do aludido descumprimento do contrato, sofreu lesão a direito da personalidade compatível com a condição de pessoa jurídica, deve ser mantida a improcedência desse pleito indenizatório. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503077-78.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante VISTO CAR VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME e como apelada COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .